Tribunal: TJDFT
Processo: 0727330-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727330-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: GILBERTO BATISTA DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0744339-96.2021.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor de GILBERTO BATISTA DE CARVALHO, determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos (ID 161523189 do processo originário): “O autor alega que incluiu em seus cálculos parcelas vencidas e não pagas no curso da ação até a data do cumprimento de sentença. Contudo, verifico que o título executivo judicial constituído na sentença exequenda (ID. 127339198) é de apenas R$17.302,80 (dezessete mil trezentos e dois reais e oitenta centavos) e engloba somente as parcelas discriminadas na planilha acostada à Petição Inicial. Assim, não há que se falar na cobrança de outros valores. Caso o autor queira discutir as novas parcelas inadimplidas, deverá ingressar com nova ação monitória ou de conhecimento. Portanto, emende-se a Inicial, apresentando nova petição e nova planilha de cálculos, nas quais deverá ser considerado apenas o valor reconhecido na sentença. Prazo: 15 (quinze) dias..” Em suas razões recursais (ID 48784430), afirma que a sentença monitória julgou procedente o pedido e constituiu o título executivo judicial no valor de R$ 17.302,80. Menciona que, após o trânsito em julgado, deu início à fase executiva, com a inclusão no débito das parcelas vincendas do mútuo cobrado, nos termos do art. 323 do CPC. Argumenta que as parcelas vincendas devem ser incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A questão controvertida refere-se à possibilidade de inclusão das taxas condominiais vencidas no curso do cumprimento de sentença. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o cumprimento de sentença é relativo às prestações do contrato de financiamento. Trata-se, portanto, de obrigação de trato sucessivo, o que atrai, em tese, a normativa do art. 323 do CPC, que assim dispõe: Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Assim sendo, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, consoante a inteligência do artigo 323 do Código de Processo Civil, a condenação contempla todas as prestações vencidas no curso do processo até a sua completa satisfação. Significa dizer que a eficácia condenatória da sentença transpõe os marcos temporais da sentença, do trânsito em julgado e do início da fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que, por força de mandamento legal expresso, persiste enquanto durar a obrigação. Ensinam, a propósito, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart que “o objetivo desse artigo é abarcar as prestações que se vencerão, após o momento em que é apresentada a petição inicial, i) no curso do processo e ii) posteriormente ao trânsito em julgado da sentença condenatória.” (Curso de Processo Civil, Volume 2, 7a ed., RT, p. 83). Assim sendo, em juízo perfunctório, entendo que são devidas as parcelas vencidas no curso do processo e enquanto durar a obrigação, incluindo as prestações vencidas na fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido, é a orientação do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. CONTRATO DE GESTÃO CONDOMINIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. DÉBITOS EXISTENTES. AÇÃO JUDICIAL EM CURSO. PARCELAS VINCENDAS. NOVA DEMANDA. DESNECESSIDADE. ART. 323 DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE DA RÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral em ver a ré condenada pelo ressarcimento das despesas condominiais, cuja ação de cobrança, a que estaria contratualmente obrigada a mover, não foi devidamente proposta. 1.2. A controvérsia, portanto, diz respeito à responsabilidade da ora apelada em propor a ação de cobrança e, se assim não o fez, em indenizar o demandante pelo dano experimentado. 2. A controvérsia dos autos se submete à disciplina consumerista, na medida em que o demandante adquire como destinatário final os serviços prestados pela ré no mercado de consumo, relativamente àgestão condominial e, no particular, àsações de cobrança por taxas inadimplidas. 3. A teor do art. 323 do Código de Processo Civil, tratando-se de obrigações de trato sucessivo, como é o caso das taxas condominiais, tanto as prestações vencidas quanto as que se vencerem no curso do processo estão incluídas no objeto da condenação. 3.1. Assim, enquanto não verificado o efetivo pagamento da dívida, caberá a inclusão das parcelas que se vencerem no curso da demanda, não estando a obrigação limitada ao trânsito em julgado da sentença. (...) 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1408952, 07168845920218070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (negritei). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. MORA EX RE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. A ação monitória visa a constituição de título lastreado em documento representativo de crédito. Definido o montante inadimplido, o valor da condenação será exigido pelo rito do cumprimento de sentença disciplinado no Título II do Livro I da Parte Especial do Códex processual (art. 701, § 2o do CPC). Segundo a inteligência do artigo 323, do CPC/2015: "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las". APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (Acórdão 1276591, 07039712320188070010, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). Assim sendo, restou provada a plausabilidade do direito afirmado. O perigo da demora, também, está presente, pois poderá ocorrer a extinção do cumprimento de sentença. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora